Tribunal: STF
Processo: Rcl 46431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE ALGEMAS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. COLOCAÇÃO DE ALGEMAS NÃO DETERMINADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE MANEIRA FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.